Tribunal: TJDFT
Processo: 0728449-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX. NUNC. INTERPRETAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento provisório de sentença que indeferiu o pedido de suspensão da execução e determinou a retificação do valor da dívida, limitando a exigibilidade dos honorários advocatícios ao percentual de 3%, com fundamento na interpretação de acórdão da instância superior que revogou a gratuidade de justiça com efeitos ex nunc.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é regular a decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e limitou a exigibilidade dos honorários advocatícios ao percentual de 3%, em razão da revogação da gratuidade de justiça com efeitos não retroativos.
III. Razões de decidir.
3. A sentença originária fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, distribuídos em 30% ao autor e 70% à ré, com suspensão da exigibilidade em relação à ré por força da gratuidade de justiça.
4. O acórdão da instância superior revogou a gratuidade de justiça com efeitos ex nunc e majorou os honorários da ré de 7% para 10%, estabelecendo que apenas o percentual majorado (3%) seria exigível.
5. A interpretação da decisão colegiada deve observar os efeitos temporais da revogação da gratuidade, que não retroage, mantendo a suspensão da exigibilidade dos honorários anteriormente fixados.
6. A decisão agravada, ao limitar a exigibilidade ao percentual de 3%, respeita os termos do título executivo judicial formado, não havendo afronta ao comando do acórdão.
7. A análise dos efeitos financeiros da reconvenção não é cabível no presente recurso, por ausência de pedido específico, de interesse recursal e risco de supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese.
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A revogação da gratuidade de justiça com efeitos ex nunc não autoriza a exigibilidade retroativa dos honorários advocatícios anteriormente suspensos, sendo exigível apenas o percentual de majoração fixado no acórdão.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o, § 11, 98, § 3o, 523.